Tribunal: TJSP
Processo: 1027699-84.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INDENIZATÓRIA – OBRAS EM RODOVIA – DESVIO DE VEÍCULOS E UTILIZAÇÃO DE VIAS LOCAIS PARA TRANSITO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – DESGATSE DA MALHA ASFÁLTICA DO LOTEAMENTO – DEVER DE INDENIZAR AFIRMADA – EXTENSÃO DO DANO BEM ESTABELECIDA NA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027699-84.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
CONSTRUTORA
MISSORELLI
PALMIERI
LTDA,
é
apelado/apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
FECHADO BELVEDERE DOS CRITAIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Daniel Itokazu Gonçalves, OAB/SP 159065.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
2
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
LOTEAMENTO FECHADO BELVEDERE DOS CRISTAIS e CONSTRUTORA
MISSORELLI PALMIERI LTDA
RECORRIDO: OS MESMOS
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU:
ADRIANA
GATTO
MARTINS
BONEMER
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DE FRANCA
RECURSO No 1027699-84.2016.8.26.0196
VOTO No 4383
EMENTA:
INDENIZATÓRIA OBRAS EM RODOVIA DESVIO DE
VEÍCULOS E UTILIZAÇÃO DE VIAS LOCAIS PARA
TRANSITO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESGATSE
DA MALHA ASFÁLTICA DO LOTEAMENTO DEVER
DE INDENIZAR AFIRMADA EXTENSÃO DO DANO
BEM ESTABELECIDA NA SENTENÇA RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1 Adotado o relatório da r. sentença, dele se extrai que
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DOLOTEAMENTO
FECHADO BELVERDERE DOS CRISTAIS ajuizou ação de ressarcimento por
dano material c/c tutela de urgência em face de CONSTRUTORA MISORELLI
PALMIERI LTDA alegando, em breve síntese, que a requerida é responsável
pelas obras na Rodovia Cândido Portinari, onde se encontra um condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
3
de chácaras, representado pela requerente; que, desde o início das obras, há
dois anos a requerida trafega com seus caminhões e maquinários pelas ruas
do Condomínio sem autorização; que o asfalto não suporta o tráfego e a
situação incomoda os moradores; que contratou engenheiro para averiguar as
dimensões e origens dos problemas; que a requerida seja condenada ao
pagamento de R$ 592.844,00, referente ao reparo do asfalto; que a
associação de moradores tentou várias vezes solução pacífica com a
requerida. Requereu, a título de tutela provisória, que o valor referente ao
pedido indenizatório seja bloqueado e que a requerida seja proibida de
trafegar com seus caminhões e maquinário pelas ruas do Condomínio, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00. No mérito, requereu a condenação da
requerida ao pagamento de R$ 592.844,00, a título de danos materiais.
A requerida contestou (fls. 174/181) alegando, em breve
síntese, que a parte autora é parte ilegítima para compor a ação, vez que as
vias são públicas e pertencem a Prefeitura Municipal de Cristais Paulistas; que
o uso das vias não é exclusivo da parte autora; que a requerida jamais se
utilizou das referidas vias públicas ou ainda, desviou tráfego da rodovia para
elas; que locou imóvel para guardar os caminhões, maquinários e materiais da
obra com acesso direto para a rodovia; que jamais fez uso das vias públicas
do entorno do condomínio, utilizando apenas a própria rodovia; que a
Prefeitura Municipal de Cristais Paulista outorgou Termo de Anuência para
Ocupação ou Interferência em Via Pública; que o contrato de locação do
imóvel previa a proibição de trafegar pelas vias do condomínio; que a causa
dos danos na via expressa e demais vias, remonta à data anterior à locação e
uso do imóvel pela ré, ou seja, em data anterior à 25/09/14, justamente
quando inúmeros veículos utilizavam a via expressa para terem acesso ao
Salão Lumina de eventos, onde formavam grande fila para aguardar o acesso
ao local do evento; que o litigio dos presentes autos já foi objeto de outro litigio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
4
anterior; que litiga de má-fé a parte autora; que o laudo aponta para o total
recapeamento da via, o que é injustificável.
Foi realizada perícia e colhido depoimento de testemunhas.
Ao final, a r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente condenando a requerida a custear a reparação do asfalto apenas
das Ruas das Paineiras, Rua das Roseiras e Rua das Jacarandás, na
proporção de 20% do custo total. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com as despesas e custas que despendeu (CPC, art. 86). No
tocante aos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §14o
do CPC, a parte requerida arcará com honorários em favor dos advogados da
parte autora, que ora arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o do CPC e a parte autora arcará com honorários advocatícios,
em favor dos advogados da parte requerida, arbitrados em R$ 10.000,00, nos
termos do mesmo artigo, considerando o valor econômico da sucumbência de
cada parte.
Inconformada, recorre a requerida afirmando que a única
vez que transitou com máquinas pelo loteamento o fez com autorização
expressa da requerente, sendo essa a data em que o perito realizou a vistoria
no local e fotografou máquina de sua propriedade. Alega que a prova
produzida pela requerente não é suficiente para demonstrar os fatos que
alegou na inicial e, ao contrário disso, produziu prova suficiente de que não
utilizava as ruas do loteamento. Aduz que o desgaste encontrado nas ruas do
bairro decorreu do desgaste natural. Nega a prática de ilícito e relação de
causalidade entre qualquer conduta sua e o dano afirmado pela requerente.
Subsidiariamente pede a redução do valor da indenização, apresentando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
5
parâmetros que entende corretos. Pede a readequação da verba de
sucumbência.
Também recorre a requerente buscando a majoração da
condenação, a fim de que represente o valor necessário à reparação do
asfalto, sem a limitação imposta na r. sentença. Subsidiariamente busca seja
aumentado o porcentual de reparação de 20% para 25% do valor apurado no
laudo, devendo abranger, ainda, outras ruas do loteamento.
A requerente apresentou contrarrazões ao recurso da
requerida.
É o relatório.
2 Ao propor a ação, a requerente juntou com sua inicial
a vistoria particular realizada por vistor por ela contratado (fls. 140/149), onde
se constata o desgaste da malha asfáltica das ruas do loteamento chamado
pelas partes de condomínio.
O vistor atribuiu esse desgaste ao excesso de tráfego
decorrente das obras realizadas pela requerida na Rodovia Cândido Portinari,
o que levou, em especial, ao desvio de rotas e consequente excesso de
trânsito por vias que não estavam preparadas para receber esse afluxo de
veículos.
As fotografias juntadas a fls. 150/156 demonstram o
desgaste relatado pelo vistor particular.
Realizada a perícia judicial, o perito apontou, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
6
resumida, como causa dos danos reclamados pela requerente o aumento do
fluxo de veículos durante o desvio da obra, que teria acelerado o desgaste e
gerado diminuição da vida útil das ruas que serviram de via alternativa à
rodovia (fls. 351).
O perito registrou imagens de máquinas da requerida
transitando pelo local no dia 28 de janeiro de 2018 (fls. 358/359).
Embora a requerida afirme que o tráfego de veículos foi
desviado para a própria pista da rodovia que estava em obras, a prova pericial
e testemunhal, produzida pela autora, reforça a informação de que, diante da
morosidade causada pelas obras, muitos veículos passaram a utilizar as ruas
do loteamento para transitar com maior rapidez.
A discussão travada nos autos derivou para a análise de
eventual utilização da malha viária do loteamento por máquinas e caminhões
pertencentes à requerida, mas, para além dessa questão, o cerne da apuração
de responsabilidade está em estabelecer o nexo de causalidade entre a
atividade desenvolvida pela requerida, de duplicação da rodovia, e os danos
suportados pela requerente.
A prova colhida aos autos foi suficiente para demonstrar
esse nexo de causalidade, embora em menor extensão do que a autora
alegou em sua inicial.
Os fatores que levaram ao desgaste das vias foram, além
da utilização ainda que esporádica das ruas do loteamento para transito de
veículos da requerida, o próprio afluxo de outros veículos em decorrência
exclusiva da obra que se realizou na rodovia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
7
Ainda que a requerida tenha realizado obra de desvio na
própria pista restou comprovado que não isso se mostrou suficiente para evitar
a utilização das vias do loteamento, em especial as marginais, como escape,
sendo assim corretamente afirmado pelo perito judicial o maior desgaste
dessas vias.
Os parâmetros utilizados para apuração do montante do
dano e sua extensão, pelo perito judicial, não foram infirmados por contraprova
técnica pela requerida, devendo ser prestigiados ante a falta de contraprova.
O desgaste natural da malha asfáltica, como esclarecido
na perícia, teve acelerado seu curso por causa atribuída à requerida.
A sentença decidiu corretamente a lide.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo,
apto a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do
contraditório, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027699-84.2016.8.26.0196 -Voto no 4383
8
ausência de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos
da decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício
ou nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça
(Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Álvaro Passos; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Elliot Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Paulo
Eduardo
Razuk;
Apelação
n°
990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários devidos de
uma parte a outra ficam acrescidos em 5% do valor da condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL,
Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.